Tribunal: TJMT
Processo: 1012885-08.2021.8.11.0003
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-08-28
Data de publicação: 2024-09-04

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1012885-08.2021.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[FABIO DOMINGUES BUENO - CPF: 284.008.791-04 (APELADO), ATILA RODRIGUES JAPIASSU DOS SANTOS - CPF: 018.017.291-31 (ADVOGADO), ONEIDE RODRIGUES JAPIASSU DOS SANTOS - CPF: 852.888.701-44 (ADVOGADO), OI MOVEL S.A. - CNPJ: 05.423.963/0010-02 (APELANTE), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PARCIALMENTE PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO COMINATÓRIA C/C PEDIDO DE INDENIZAÇÃO – CONTRATO DE TELEFONIA – PAGAMENTO PROGRAMADO EM DÉBITO AUTOMÁTICO – CANCELAMENTO DO CONTRATO – COBRANÇAS POSTERIORES - ATO ILÍCITO CARACTERIZADO - AUSÊNCIA DE NEGATIVAÇÃO DE NOME NOS CADASTROS DE RESTRIÇÃO AO CRÉDITO – DEVER DE INDENIZAR INEXISTENTE – REPETIÇÃO DO INDÉBITO – NA FORMA SIMPLES – MÁ-FÉ NÃO COMPROVADA - PRECEDENTES – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I - A cobrança indevida, não é, por si só, suficiente para caracterizar dano moral passível de indenização, mormente quando não há inscrição do nome do autor nos órgãos de proteção ao crédito.

II - A repetição em dobro do indébito pressupõe tanto a existência de pagamento indevido, quanto a má-fé do credor, que não restou demonstrada.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de Apelação interposto por OI MÓVEL S/A, contra a sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Cível da Comarca de Rondonópolis, que, nos autos da Ação Cominatória, Declaratória e Condenatória, de n. 1012885-08.2021, proposta por FÁBIO DOMINGUES BUENO, julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para:

a) condenar a requerida ao pagamento do quantum de R$ 10.000,00 (dez mil reais) a título de indenização por danos morais, acrescido de juros de 1% ao mês a partir da citação e corrigido monetariamente a partir da data do arbitramento.

b) condenar a OI Móvel S/A a proceder com a devolução em dobro dos valores debitados indevidamente no cartão de crédito do autor, a partir da fatura com vencimento no dia 08/12/2020 até 08/06/2021, corrigidos monetariamente desde a data de cada pagamento indevido e acrescidos de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês a partir da citação.

Ainda, condenou a operadora de telefonia ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação.

A apelante alega que não cometeu qualquer ilicitude passível de reparação por supostos danos de ordem moral e material.

Fala que não houve a negativação da parte recorrida que pudesse justificar a condenação fixada e, nem sequer, há nos autos provas do suposto dano sofrido.

Assim pugna para que a condenação seja afastada ou, eventualmente reduzida para um patamar justo e razoável.

Por fim, afirma que a correção e juros de mora referentes aos danos morais, devem incidir a partir da data do arbitramento.

Posto isso, requer a reforma da sentença.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso apresentadas à id. de n. 230177175.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

No presente caso o requerente Fábio Domingues Bueno ajuizou a presente demanda, narrando que é cliente da requerida há aproximadamente 04 (quatro) anos, sob a titularidade das linhas telefônicas de n. 66 – 98462-1234 e 66-98431-0999, ambas inclusas ao plano “Oi Plano Básico”, com mensalidade no valor mensal de R$ 39,98 (trinta e nove reais e noventa e oito centavos) cada, cujas cobranças eram realizadas por débito automático, por lançamento no cartão de crédito de n. 49840160***8302.

Disse que o número 66-98431-0999 era utilizado por sua genitora. Que ela faleceu na data de 15/10/2020. Que no dia 18/10/2020 compareceu na loja da ré e solicitou a mudança do plano da linha até então utilizada pela falecida para a modalidade pré-pago e a transferência do número para a sua sobrinha Morgana. Que foi informado por prepostos da requerida que o prazo para cumprimento da solicitação seria de 72 (setenta e duas) horas – registrou protocolo de n. 2020.001.5800.4627.

Falou que as mudanças não ocorreram, assim, em 05/04/2021, compareceu novamente na sede da ré e solicitou o cancelamento da linha de n. 66-98431-0999, sendo registrado protocolo de n. 2021.127.5439.25, mas, sem sucesso.

Relatou que as cobranças continuaram sendo lançadas em débito automático; que não houve o cancelamento e, para sua surpresa, o mencionado n. de telefone havia sido transferido para terceiros.

Em sua defesa a OI Móvel S/A, rechaçou as alegações do requerente afirmando que não cometeu qualquer ilicitude, ao argumento de que as cobranças

estavam sendo realizadas em conformidade com os serviços contratados, prestados e utilizados.

Disse ainda que inexistem nos autos provas da suposta contratação do plano básico no valor alegado, muito menos de números de protocolos de ligações/reclamações do autor buscando resolver a questão pela via administrativa.

Depois de impugnada a contestação as partes foram intimadas a manifestarem acerca das provas que ainda pretendiam produzir, ocasião em que ambas manifestaram pelo julgamento antecipado da lide.

Para melhor elucidação da lide, o Juízo a quo determinou à operadora de telefonia que colacionasse aos autos as faturas das linhas telefônicas de n. 66-98462-1234 e 66-98431-0999, relativas ao período de outubro/2020 a junho de 2021, bem como confirmar se ambas estariam ativas em nome do demandante.

Em resposta a requerida informou que em análise sistêmica, verificou que a linha de n. 66-98431-0999 não estava em nome do autor, bem como que inexistiam faturas disponíveis. Que a linha 66-98462-1234 consta na modalidade pré-paga em nome do autor e que não havia histórico de faturas disponíveis. (ID. 230177163)

Após, sobreveio sentença condenatória nos termos relatados alhures.

Nesta ocasião, a apelante busca a reforma da sentença com base nos argumentos já mencionados.

A despeito dos argumentos lançados nas razões recursais, o fato é que mesmo com o pedido de migração do plano básico com débito automático para a modalidade pré-paga e transferência da linha de n. 66-98431-0999, até então de uso da genitora, para a sobrinha do autor, houve a transferência da linha para terceiros e a continuidade a cobrança em débito automático na conta bancária do requerente.

De acordo com o art. 373 do CPC, o ônus da prova incumbe ao autor, quanto ao fato constitutivo do seu direito, e ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.

Essa é a dicção do artigo 373 do Código de Processo Civil:

Art. 373. O ônus da prova incumbe:

I - ao autor, quanto ao fato constitutivo do seu direito;

II - ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.

Parágrafo 3º. É nula a convenção que distribui de maneira diversa o ônus da prova quando:

I - recair sobre direito indisponível da parte;

II - tornar excessivamente difícil a uma parte o exercício do direito.

No caso, o autor ora apelante sustenta que houve a transferência de uma de suas linhas telefônicas para terceiros sem a sua autorização e a continuidade da cobrança da fatura em débito automático, em seu cartão de crédito.

Nesse passo, cumpria à empresa de telefonia comprovar a existência de fato extintivo do direito do autor (CPC, art. 373, II), consistente na licitude da transferência de titularidade da linha telefônica e a cobrança dos supostos débitos em conta do autor, o que, na hipótese, não ocorreu.

Ou seja, a operadora de telefonia não trouxe qualquer prova capaz de contrapor os documentos colacionados aos autos pelo autor, pelo contrário, se limitou em fazer alegações hipotéticas de que não cometeu qualquer ilicitude, haja vista que as cobranças foram realizadas em conformidade com os serviços utilizados.

Assim, resta evidente o ato ilícito na conduta perpetrada pela parte ré/apelante, que falhou ao realizar a cobrança de faturas via débito automático, após o cancelamento do contrato e a transferência da linha telefônica para terceiros.

Contudo, embora reconhecido o ato ilícito perpetrado pela ré/apelante, qual seja, cobrança indevida dos serviços de telefonia, não se pode olvidar que tal circunstância configura apenas mero aborrecimento.

É que, como já decidido reiteradas vezes por esta Colenda Câmara, a simples cobrança indevida, não é, por si só, suficiente para caracterizar dano passível de indenização, mormente porque sequer houve a inscrição do nome do autor/apelante nos órgãos de proteção ao crédito e/ou qualquer outro dano comprovado nos autos.

A propósito:

APELAÇÃO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – CANCELAMENTO DOS SERVIÇOS DE TELEFONIA – SOLICITAÇÃO COMPROVADA – COBRANÇA DE FATURAS POSTERIORES – FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – ATO ILÍCITO CONFIGURADO – DÍVIDA INEXIGÍVEL – SITUAÇÃO DE MERO ABORRECIMENTO – INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL AFASTADA – SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA – REDISTRIBUIÇÃO DOS RESPECTIVOS ÔNUS – RECURSO PROVIDO EM PARTE.

A cobrança de faturas telefônicas emitidas após o pedido de cancelamento dos serviços configura ato ilícito, o que impõe a declaração de sua inexigibilidade.

Não há responsabilização civil da empresa de telefonia se não identificada nenhuma lesão aos direitos subjetivos e personalíssimos do autor que supere os contratempos normais do cotidiano.

A sucumbência é recíproca e os respectivos ônus devem ser redistribuídos para adequarem-se ao decaimento de cada litigante. (N.U 1013689-90.2020.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 08/03/2023, Publicado no DJE 13/03/2023)

No que concerne à repetição do indébito dos valores indevidamente cobrados e pagos, é decorrência lógica a ilegitimidade da cobrança, não se afigurando possível o banimento dessa providência, sob pena de inarredável enriquecimento sem causa por parte da empresa de telefonia.

Todavia, a devolução deve se dar de forma simples, porquanto não comprovada a má-fé da operadora, que, aliás, não se presume.

Nesse sentido:

APELAÇÕES CÍVEIS - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – COMPRA E VENDA DE IMÓVEL - PRÁTICA DE PROPAGANDA ENGANOSA – REPETIÇÃO DE INDÉBITO – MÁ-FÉ NÃO COMPROVADA – RESTITUIÇÃO NA FORMA SIMPLES – ABALO MORAL EVIDENCIADO – REPARAÇÃO DEVIDA – RECURSO DA AUTORA PROVIDO – RECURSO DA RÉ PARCIALMENTE PROVIDO. A indução do consumidor a erro com propaganda enganosa caracteriza ato ilícito e gera dano moral passível de indenização. A repetição do indébito em dobro só é cabível quando comprovada a má-fé. (N.U 1000895-37.2020.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 18/11/2020, Publicado no DJE 24/11/2020)

APELAÇÃO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE

DÉBITOS C/C DANOS MORAIS - COBRANÇA A TÍTULO DE RECUPERAÇÃO DE CONSUMO - IRREGULARIDADE NO MEDIDOR - VISTORIA UNILATERAL - AUSÊNCIA DE LAUDO TÉCNICO OU PROVA PERICIAL - INEXIGIBILIDADE DA COBRANÇA - MÁ-FÉ NÃO DEMONSTRADA - RESTITUIÇÃO NA FORMA SIMPLES -SUSPENSÃO NO FORNECIMENTO DE ENERGIA - PESSOA JURÍDICA - DANO MORAL - CONFIGURADO – VALOR INDENIZATÓRIO ADEQUADO - MANUTENÇÃO - RESPONSABILIDADE CONTRATUAL – JUROS DE MORA A PARTIR DA CITAÇÃO – CORREÇÃO MONETÁRIA A PARTIR DO ARBITRAMENTO - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. A cobrança de valores na fatura de energia do autor, decorrente de apuração por meio de perícia unilateral da concessionária de energia, revela-se indevida. A repetição em dobro do indébito pressupõe tanto a existência de pagamento indevido, quanto a má-fé do credor, que não restou demonstrada. A suspensão indevida no fornecimento de energia elétrica configura dano moral, porquanto trata-se de serviço essencial. O início dos juros de mora em condenação por danos morais, advindos de relação contratual, será a partir da citação, já a correção monetária será contada a partir do arbitramento. (N.U 1036230-88.2018.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 25/11/2020, Publicado no DJE 25/11/2020)

Ante o exposto, DOU PARCIAL PROVIMENTO ao recurso para, reformada a sentença, afastar a condenação por danos morais, bem como, determinar que a devolução dos valores pagos indevidamente se dê na forma simples.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/08/2024